Tribunal: TJDFT
Processo: 0706771-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA NA FASE DO ART. 402 DO CPP. PROVA IMPERTINENTE. REJEIÇÃO. CARGO DE GERÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO DE VULTOSOS VALORES DA CONTA DA EMPRESA EM PROVEITO PRÓPRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. CULPABILDIADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. READEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AFASTAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DA DEFESA E PROVIDO O DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.
1. Se as diligências requeridas pela Defesa não guardavam pertinência com a o objeto da presente ação penal, o que já havia sido reconhecido por este Colegiado, em sede de habeas corpus, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. O conjunto probatório acostado aos autos, com inúmeros documentos como planilhas, extratos bancários, documentos contábeis, testemunhos dos sócios, funcionários e contadores da empresa vítima, demonstra, de forma evidente, que a ré, valendo-se da confiança e do amplo acesso às contas da empresa, subtraiu valores exorbitantes, por meio de fraudes e transferências não autorizadas, devendo ser mantida sua condenação como incursa no do art. 155, §4o, II, Código Penal. 2.1. Teses de absolvição por insuficiência probatória e desclassificação para apropriação indébita rejeitadas.
3. A qualificadora do abuso de confiança está sobejamente configurada, pois a ré utilizou sua posição de gerente financeira para realizar transferências fraudulentas, traindo a confiança dos sócios da empresa vítima.
4. Diante do acentuado grau de reprovabilidade que permeia a conduta da ré, da intensidade do dolo, não se tratando, o caso, de simples quebra de confiança inerente à relação empregatícia, o que, por si só, já configuraria a qualificadora do abuso de confiança, mas de comportamento que se revela ainda mais gravoso, pois praticado contra pessoas com quem a acusada mantinha estreita relação de amizade por mais de uma década, circunstância que evidencia deslealdade exacerbada, intensidade especial de desvalor e maior censurabilidade ética, mostra-se justificada a análise negativa da culpabilidade.
5. Demonstrado nos autos que o modo de execução adotado pela ré revelou grau acentuado de ousadia e destemor, pois ela não apenas subtraiu valores pertencentes à empresa, mas também o fez mediante artifício particularmente reprovável: realizava pagamentos de suas despesas pessoais diretamente a partir da conta corporativa da vítima, como se se tratasse de movimentação financeira legítima, utilizando a própria conta da vítima como se fosse extensão de seu patrimônio, mostra-se justificada a análise desfavorável das circunstâncias do crime.
6. Considerando o montante de pena cominado, superior a 4 (quatro) anos, bem como a análise desfavorável de 3 (três) circunstâncias judiciais, mostra-se adequada a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, sendo imperioso, ainda, o afastamento da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
7. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada, recurso da Defesa desprovido e provido o do Assistente de Acusação.